Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737605-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUGUSTO MOREIRA LISBOA IMPETRANTE: KELIANE ISIDIO RODRIGUES, FELIPE AUGUSTO FRAGA ÁVILA, EDJANE DE ARAÚJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DESPACHO Considerando que os autos da medida cautelar na qual foi decretada a prisão do paciente encontram-se em segredo de justiça, solicitem-se informações complementares à autoridade apontada coatora, para que encaminhe cópia da referida decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator